Tribunal: STF
Processo: RE 1394947
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS AO CARGO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE. VANTAGENS DO CARGO DE OFICIAL E NÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. DOCENTE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DE DOIS CARGOS PARA FINS DE TETO REMUNERATÓRIO — RECURSO PROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI; 37, XI e XVI, "b"; 170, caput, e 193, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não obstante ao cabimento da aplicação do regramento jurídico da consideração da acumulação para fins de teto dos vencimentos por analogia na situação do exercício do cargo de Professor, como tem decido esta Turma Recursal em precedentes nos casos de Delegado de Polícia, em conformidade ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no tema 377, a situação dos autos é diversa.



    Houve a incorporação de vantagens pessoais aos vencimentos do cargo de Oficial da Polícia Militar em razão do exercício docente, assim, tais valores não são devidos pelo exercício da docência atual em si, mas sim por outras razões concernentes ao plexo de atribuições o cargo público em questão, não o de Professor.



    Nessa perspectiva, a pretensão não é a consideração apartada de valores recebidos em razão da atividade docente e sim de valores incorporados ao cargo de origem, porquanto, não consta da exordial o exercício de atividade docente na atualidade e sima existência de vantagens incorporadas ao cargo de Oficial da Polícia Militar.



    Outrossim, a incorporação aos vencimentos demonstra uma vantagem pessoal do exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar e não da atividade docente temporária e esporádica, atualmente não exercida.



    Aliás, mantida a procedência da ação haveria a situação do recebimento de valores sem que ocorresse atividade docente.



    Ainda que assim não fosse, não haveria o exercício de outro cargo e sim valores em decorrência do cargo de origem, ainda que acontecesse atividade docente na atualidade.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente